Tribunal: TJMT
Processo: 0005224-34.2017.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0005224-34.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE AMORIM - CPF: 044.470.951-73 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE VONTADE EM OFENDER OS POLICIAIS MILITARES NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO DO AGENTE – RECURSO IMPROVIDO
.

O fato de o acusado ter proferido palavras de baixo calão contra agentes públicos, no exercício de sua função, procurando ofendê-los, humilhá-los, menosprezá-los e desprestigiá-los tipifica o crime de desacato. (CP, art. 331)

A exaltação, o estado nervoso, não descaracteriza o crime de desacato, mormente, quando não tolhe a vontade, que permanece livre e consciente
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto contra sentença que condenou o Apelante, como incurso nas sanções do art. 331, do CP, que fixou a pena definitiva em 7(sete) meses de detenção, para ser cumprida, incialmente em regime aberto.

O Apelante alega que estava em avançado estado de embriaguez, de modo que não se pode falar em consciência ou vontade em suas condutas, apto a sustentar o édito condenatório. Assim, diante da ausência do dolo em desacatar deliberadamente funcionário público, não há o que se falar em tipicidade da conduta.

Ao final requer seja provido o recurso, a fim de que a decisão condenatória seja reformada para lhe absolver do delito que fora incurso, nos termos do art. 386, III do CPP.

O Recorrido, por sua vez, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0005224-34.2017.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Segundo Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante (s):

Paulo Cesar de Amorim

Apelado (s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Egrégia Turma;

O Apelante Recorrente foi denunciado, com incurso nas penas do artigo 331, do Código Penal, pelo fato de que no dia 13/05/2017, por volta das 13h00min, ter desacato funcionários públicos, ambos os policiais militares, no exercício de suas funções, chamando-os de “vagabundo” e “safados”.

A sentença condenou o Apelante como incurso nas sanções do art. 331, do Código Penal e fixou a pena definitiva em 7 (sete) meses de detenção, para ser cumprida em regime aberto.

O artigo 331, do Código Penal dispõe que:

Art. 331

. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela:

Pena
- detenção, de seis meses a 2 (dois) anos, e multa.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida, a materialidade se revela diante do boletim de ocorrência e termo de declaração extrajudicial, bem como que a autoria delitiva também restou evidenciada pelo depoimento da testemunha Wesky Camilo e pela declaração prestada pelo acusado, onde afirma ter ficado nervoso com os policiais.

No boletim de ocorrência consta que o acusado
“ficou bastante agressivo, xingando a guarnição com palavras de baixo calão (vagabundos, safados, etc.)
”. De acordo com o relato da testemunha Wesky Camilo, o acusado estava alcoolizado e chamou o depoente de vagabundo.

Portanto, não há que se falar em ausência de dolo, pois resta evidenciado que houve ofensa ao prestígio da função pública exercida pela vítima, por meio de palavras injuriosas, com a intenção de diminuir, vexar ou ultrajar diretamente a função pública

Sobre o agente estar com o estado de ânimo alterado, quando da ocorrência do fato, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA,
DESACATO
E
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
EMBRIAGUEZ
– EXAME CLÍNICO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – JULGADOS DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA -
DESACATO
- ADJETIVOS DESRESPEITOSOS E DEPRECIATIVOS – DESPRESTÍGIO – ARESTO DO TJDFT – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES [VÍTIMAS] – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CONSERVADA - CORRUPÇÃO ATIVA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS - OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA NÃO SER PRESO - DELITO FORMAL - CONDENAÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.
“A alteração da capacidade psicomotora poderá ser atestada por sinais que a indiquem, por teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, teste etilômetro, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos” (TJMT, Ap nº 0013204-92.2018.8.11.0004).
“Deve ser mantida a condenação pelo crime de
embriaguez
ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de
embriaguez
, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão” (TJMT, Ap nº 0000545-24.2020.8.11.0055).
A expressão [“vocês são policiais de bosta”] proferida pelo apelante contra os agentes policiais se enquadra na figura do
desacato
, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento de deveres funcionais (TJDFT, AP N.U 0005466-92.2017.8.07.0006).

“Não há falar em absolvição do crime de
desacato
[...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o
dolo
específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.” (TJMT, Ap nº 0001295-32.2018.8.11.0011).
O fato “de a testemunha se tratar de agente da segurança pública que participou do deslinde da ocorrência não afasta a credibilidade e tampouco a idoneidade de suas declarações” (TJMT, AP N.U 0002098-24.2018.8.11.0008).
O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC nº 112.019/RS).
(N.U 0013755-16.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL —
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE E
DESACATO
— SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE
EMBRIAGUEZ
– ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM SINAIS DE
EMBRIAGUEZ
POR OCASIÃO DA ABORDAGEM — DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE
EMBRIAGUEZ
— DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO — ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL — ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE
DESACATO
— IMPOSSIBILIDADE — DEPOIMENTO SEGURO E COERENTE DOS POLICIAIS MILITARES QUE DILIGENCIARAM NA OCORRÊNCIA — MERA NEGATIVA DE AUTORIA POR PARTE DO RÉU — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 08 TCCR/TJMT —
DOLO
COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS — CONDENAÇÃO MANTIDA — APELO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de
embriaguez
ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu. Ressalta-se que se trata de prova testemunhal corroborada pelo correspondente Auto de Constatação de
Embriaguez
; pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica na data dos fatos; e pelos relatos extrajudiciais de um policial militar e de uma testemunha dos fatos.

2. Uma vez comprovado que o agente proferiu palavras de baixo calão contra agentes públicos, no intuito de desprestigiar a função por eles exercida, incabível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelo recorrente quanto ao delito de
desacato
.

3. Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0005797-56.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTES CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2.º, INCISOS II E VII C/C ART. 70 [POR DUAS VEZES], AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM ACRÉSCIMO EM DESFAVOR DE UM DELES DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 331, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE
DESACATO
– 1.1. DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – 1.2. AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL, ATINENTE AO DESPRESTÍGIO DA FUNÇÃO PÚBLICA EXERCIDA PELOS AGENTES, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS INTIMIDADORAS COM O FITO DE DESPRESTIGIAR INSTITUIÇÃO PÚBLICA, MENOSPREZANDO-A FRENTE À FACÇÃO CRIMINOSA – 1.3. AVENTADA AUSÊNCIA DE
DOLO
, EM RAZÃO DO ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
– REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 2. REAJUSTE DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – IMPROCEDENTE – CÁLCULO MATEMÁTICO ESCORREITO, QUE NÃO COMPORTA REPAROS – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.1. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5º, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.
1.2. Para a configuração do delito de
desacato
é preciso haver o
dolo
específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que se verifica na hipótese pela intenção do réu de preponderar o poderio de facção criminosa à instituição estatal destinada a garantir a incolumidade e segurança da sociedade.

1.3. Não há falar em ausência de
dolo
, pois, nos termos do art. 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de
embriaguez
completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

2. No tocante ao crime de roubo circunstanciado, ausentes erros materiais nos resultados obtidos após a incidência do concurso formal, afigura-se de rigor ratificar as penas impostas.
Apelo desprovido.
(N.U 1001024-12.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL –
EMBRIAGUEZ
AO VOLANTE E
DESACATO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) DELITO DE TRÂNSITO - INEXISTÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA OU DE SANGUE - PRESCINDIBILIDADE -
EMBRIAGUEZ
QUE PODE SER VERIFICADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL ALIADA À FARTA PROVA TESTEMUNHAL E AO LAUDO DE CONSTATAÇÃO –
EMBRIAGUEZ
EVIDENCIADA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - 2) CRIME DE
DESACATO
- AUSÊNCIA DE
DOLO
ESPECÍFICO - IMPROCEDÊNCIA – DESRESPEITO E MENOSPREZO AOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1 - Restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de
embriaguez
ao volante, não há que se cogitar de absolvição. Para a comprovação da existência do delito, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste de etilômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

2 - Age com intenção ultrajante constitutiva do
desacato
o agente que agride policiais militares, em pleno exercício da função, com palavras ofensivas ao ser abordado e preso em flagrante, sendo irrelevante à caracterização do delito a alegada exaltação de ânimo
.
(N.U 0008443-66.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 24/02/2021)

DESACATO - SENTENCA CONDENATORIA - RECURSO DO REU OBJETIVANDO A SUA ABSOLVICAO, ENTENDENDO NAO CARACTERIZADO O CRIME, POSTO QUE AMPARADO EM EXCLUDENTE DE CRIMINALIDADE E FACE A SUA EMBRIAGUEZ - PROVA SEGURA E INEQUIVOCA - APENAMENTO ESCORREITO - DECISAO MANTIDA INTEGRALMENTE - RECURSO IMPROVIDO.

É suficiente para caracterizar o crime de desacato o fato de o agente, repreendido por conduta inconveniente, por policial no exercício regular da sua função pública, reagir mediante expressões de baixo calão, máxime quando o miliciano em nada concorreu para o estado de animo alterado do réu.

(TJ-PR - ACR: 1402864 PR Apelação Crime - 0140286-4, Relator: Sonia Regina de Castro, Data de Julgamento: 21/10/1999, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 12/11/1999 DJ: 5510)

DIREITO PENAL. DESACATO. CONFIGURAÇÃO. ANIMO EXALTADO.

Configura crime de desacato chamar funcionário público, no exercício normal de sua função, de corrupto, com intuito de expô-lo a humilhação e ao desprestigio.

A exaltação, o estado nervoso, não descaracteriza o crime de desacato, mormente, quando não tolhe a vontade, que permanece livre e consciente.

Apelação improvida.

(TRF-5 - ACR: 389 SE 91.05.00373-3, Relator: Desembargador Federal Francisco Falcão, Data de Julgamento: 04/04/1991, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 26/04/1991).

APELAÇÃO CRIME. DESACATO. ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. MENORIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1- Ré que ofende Policial Militar no exercício de suas funções, proferindo-lhe impropérios, comete o delito de desacato, porquanto demonstra desrespeito e desprestígio com relação à autoridade.

2- O estado de embriaguez não impede a caracterização do crime, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, o que não se evidencia nos autos.

3- Validade do testemunho do agente público, porque não demonstrado que viciado ou fruto de sentimentos escusos eventualmente nutridos contra a ré.

4- Comprovada a ocorrência do fato criminoso, a condenação é medida necessária.

5- Pena privativa de liberdade readequada, porquanto descabida a sua redução aquém do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento da menoridade da ré.

6- Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, na forma do artigo
12
da Lei
1.060
/50.

APELO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS – RC 71003020930, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 09/05/2011, Turma Recursal Criminal)

O Apelante pugna pelo reconhecimento da embriaguez como causa de exclusão da tipicidade, argumentando que a embriaguez impede o reconhecimento do dolo específico no crime de desacato. Contudo, na precisa definição de
Narcélio de Queiroz
, entende-se por

“
actio libera in causa

“
os casos em que alguém, no estado de não imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Disponível em: Grupo GEN, (15th edição). Grupo GEN, 2021, p. 90).

Desta forma, deve ser rejeitada a alegação de ausência de dolo, haja vista que o fato de Apelante ter proferido palavras de baixo calão aos Policias Militares e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando demonstrada sua intenção de ofendê-los, humilhá-los, menosprezá-los e desprestigiá-los e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da
actio libera in causa
, art. 28 do CP). Logo, incabível no presente caso falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico.

Ainda a respeito, “
Deve ser rechaçado o pedido de absolvição dos ilícitos de desobediência,
desacato
e dano qualificado com base na alegação de que o apelante estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o
dolo
de tais condutas delitivas, pois a
embriaguez
voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria actio libera in causa”

(N.U 1002609-12.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021) .

Diante das provas existentes nos autos restou evidenciado que o Apelante proferiu palavras contra a honra dos policiais militares que estavam no exercício de suas funções, de modo que não vejo como acolher a sua tese defensiva de que naquele dado momento, estava com o ânimo exaltado, circunstância, a meu ver, insuficiente para eximi-lo da reprimenda legal imposta.

No que tange a insuficiência de provas e a ausência de dolo específico, transcrevo trechos da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Destaca-se que o próprio réu em audiência de instrução afirma que havia ingerido bebida alcoólica naquela ocasião, o que corrobora com a agressividade do mesmo no momento da situação ocorrida, bem como a versão apresentada pelos Policiais e ratifica a ideia de que os agentes não imputaram características e condutas ao autor dos fatos falsa ou injustificadamente.

(...)

Por fim, e diante desses fundamentos, aliados à prova documental produzida 2017.160076 fls.15 e testemunho da vítima Wesky Camili fls. 55, quando o denunciado afirma ter ficado nervoso com os policiais, conclui-se que o autor dos fatos, de fato, desacatou os militares no momento da abordagem no dia 13 de maio de 2017 às 13horas, desacatando com palavras de baixo calão, tais como vagabundos e safados, quando recebeu a ordem para sair do local, razão pela qual a condenação do denunciado pela prática do crime previstos no art. 331 do CP é medida impositiva”.

Dessa forma a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso e consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023